Tribunal: STF
Processo: RE 75174
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA HIPOTECARIA CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINARIA. REGULAR
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA LEI 4.414, DE 24.9.64.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 255. INOCORRENCIA DE COISA JULGADA, A OBSTAR
AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA NA CAUSA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.